Tribunal: TJMT
Processo: 1027075-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027075-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WESLEI LUCIO DE AGUIAR - CPF: 063.126.501-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. M. - CPF: 704.406.481-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027075-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS ROOS
PACIENTE: WESLEI LUCIO DE AGUIAR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL E PEDOFILIA [ARTS. 146, DO CÓDIGO PENAL E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
– AGENTE QUE CHANTAGEAVA ADOLESCENTE DE 13 (TREZE) ANOS DE IDADE PARA COM ELE MANTER RELAÇÃO SEXUAL, INTIMIDANDO-A COM A AMEAÇA DE PUBLICAR FOTOS NUAS DELA NA INTERNET – INCLINAÇÃO DO PACIENTE NA PRÁTICA DE CONDUTAS DELITIVAS, HAJA VISTA TER CONFESSADO FAZER PARTE DE UM GRUPO DE PEDOFILIA NO APLICATIVO WHATSAPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SEGREGAÇÃO QUE AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA, ALIADO AO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS QUE ULTRAPASSAM 4 (QUATRO) ANOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, e estampada a sua periculosidade em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva, como também a probabilidade de repetição dos atos, a prisão cautelar se justifica para garantir a ordem pública.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Se um dos crimes foi praticado mediante grave ameaça à pessoa [art. 146, do Código Penal] e a somatória das penas máximas dos delitos pelo qual o paciente está sendo investigado ultrapassa 4 (quatro) anos, não há se falar na desproporcionalidade da segregação cautelar.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027075-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
MATHEUS ROOS

PACIENTE: WESLEI LUCIO DE AGUIAR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WESLEI LÚCIO DE AGUIAR
contra ato comissivo do Juízo da 2
a
Vara
Criminal
da Comarca
de Vila Rica
/MT, nos autos n.
1001725
-
76
.20
20
.811.0
049 (PJE)
, que
homologou
a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de
constrangimento ilegal e pedofilia
[arts.
146, do Código Penal e 241-B
,
da Lei n. 8.069/90
].

O
impetrante sustenta que:
1)
a decisão que decretou a
custódia
preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos
pel
o artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência;
3)
a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e suas penas máximas não ultrapassam 4 (quatro) anos;
4
)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva [doc. digital n. 71446496].

A liminar foi
indeferida
pela plantonista, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho [doc. digital n. 71503461].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 74299486].

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 72631467].

É o
relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente por ordem do Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1001725-76.2020.811.0049 (PJE).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É dos autos que WESLEI LÚCIO DE AGUIAR foi preso em flagrante delito, no dia
20 de dezembro de 2020
, em razão de possuir/armazenar fotografia e vídeo pornográfico e constranger, mediante grave ameaça, a vítima, EDUARDA SOUZA MENDES, que, à época dos fatos, contava com 13 (treze) anos de idade.

Valho-me do boletim de ocorrência n. 2020.313316, confeccionado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Vila Rica/MT para elucidação dos fatos e da prisão do paciente,
verbis
:

“[...] Narra a comunicante que recebeu mensagem de uma mulher, via WhatsApp, onde essa pessoa se identificou como Ana Clara e se autodeclarou bissexual e que gostaria de ter uma relação amorosa com a vítima; QUE nisso ela insistiu que a vítima enviasse nudes para ela; QUE no dia seguinte, Ana Clara tornou a enviar mensagens para a vítima insistindo que ela enviasse imagens de calcinha e também despida para ela; QUE por conta dessas mensagens bloqueou a suspeita;
QUE outra pessoa que se denominou WESLEI lhe enviou mensagens dizendo para a vítima que a amiga dele (Ana Clara) havia sido ‘desaforada’ por Eduarda; QUE Eduarda falou que não, pois ‘Ana Clara’ que lhe ‘cantou’, além de insistir que mandasse imagens sem roupa; QUE WESLEI falou que tinha os prints da conversa entre a vítima e Ana Clara
; QUE ela receosa e na dúvida, resolveu entrar em contato com um amigo, no intuito de pedir opinião e passou o telefone dos suspeitos para esse seu amigo (João Rafael);
QUE WESLEI lhe falou que tinha sido ‘desaforado’ por João Gabriel e isso era crime e poderia levar esse caso até a polícia; QUE em decorrência disso, WESLEI começou a pedir nudes da vítima como condição para não noticiar o suposto crime que o amigo da vítima cometera contra ele
;
QUE nervosa e sem instrução, ficou com muito medo e enviou imagens sua sem roupas para o suspeito
. Ocorre que as conversas não pararam por aí, visto que
o suspeito todas as noites lhe enviava mensagens exigindo que a vítima realizasse vídeochamadas e registrasse fotos dela sem as roupas do corpo
; QUE
narra que o suspeito falou que a vítima tinha até o dia 29 deste mês (dezembro) para providenciar uma data para se encontrar com ele para terem relações sexuais, todavia, se ela não providenciasse isso, ele divulgaria as imagens dela que tinha em sua posse
; QUE a vítima não se recorda a data que iniciou as conversas com os suspeitos e possui apenas o número de telefone de WESLEI [...]; OBS:
no momento em que registrava-se o presente boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens do suspeito onde este exigia o encontro com ela
[...]”
(doc. digital 71446497).

Quando auscultada em sede policial, EDUARDA declarou que:

“
[...] recebeu uma mensagem de uma menina chamada ANA CLARA [...]; QUE ela queria uma foto de calcinha da declarante; [...] QUE a declarante disse que não iria mandar; QUE, no dia seguinte, ANA CLARA pediu fotos novamente e então a declarante a bloqueou; [...] QUE declarante contou o ocorrido para seu amigo JOÃO RAFAEL [...]; QUE depois [...] WESLEI mandou uma mensagem para a declarante dizendo que ela tinha desaforado ANA e que para não acontecer nada com JOÃO RAFAEL a declarante teria que fazer tudo o que ele quisesse;
QUE WESLEI disse que queria fotos da declarante e que queria transar com a declarante; QUE a declarante ficou com medo e fez o que WESLEI mandava; QUE tudo aconteceu a menos de um mês; QUE todas as noites WESLEI queria fazer a chamada de vídeo, onde a declarante tinha que estar nua e se mostrando para ele
; QUE as chamadas não duravam muito; QUE a declarante reside com os pais e não contou por medo; QUE a declarante fazia as chamadas no banheiro;
QUE WESLEI mostrava as partes íntimas para a declarante
; QUE a declarante contou para sua tia, CLEIANE o que estava acontecendo;
QUE a declarante bloqueou WESLEI, porém, ele mandou uma mensagem
através da sobrinha dele, ÉRICA, de treze anos de idade dizendo: ‘Nega, desbloqueia o meu ti porque senão ele vai fazer alguma coisa com umas fotos, mas ele não disse o que é’; QUE a declarante desbloqueou WESLEI e ele disse que a declarante tinha vacilado com ele;
QUE neste dia a declarante foi obrigada a fazer uma chamada de vídeo nua
;
QUE WESLEI passou a pressionar a declarante para que o encontrasse para fazerem sexo
; QUE a declarante é virgem; QUE a declarante desesperada contou para a CLEIANE e juntas viera registrar o boletim de ocorrência;
QUE WESLEI ameaçou de colocar as imagens da declarante nas redes sociais caso ela não o encontrasse pessoalmente; QUE a declarante nunca viu WESLEI pessoalmente
; QUE a declarante se sente feia e gorda; QUE WESLEI dizia que a declarante era gostosa, mas isso incomodava muito;
QUE a declarante fez as fotos por medo de WESLEI
”
(doc. digital n. 71446497)

No mesmo sentido foram as declarações da tia da vítima, CLEIANE COELHO DA CRUZ, a qual narrou:

“QUE a depoente é tia de consideração de EDUARDA;
QUE a depoente acordou por diversas vezes a noite e viu no celular que EDUARDA estava online meia noite, quatro horas da madrugada
; QUE achou estranho e ligou para EDUARDA pedindo para ela desligar o telefone e ir dormir; QUE esta semana EDUARDA mandou mensagens dizendo que queria falar com a depoente, porém pessoalmente; QUE EDUARDA mandou mensagens e parecia estar aflita;
QUE a depoente entregou print das mensagens nesta delegacia
;
QUE a depoente conseguiu ir a casa de EDUARDA ontem e a sobrinha contou que estava sendo chantageada por WESLEI
;
QUE ele queria fazer sexo com ela caso contrário colocaria as fotos nuas dela das redes sociais
; QUE EDUARDA contou a depoente que se achava feia, gorda, cheia de estrias e que WESLEI dizia que ela era bonita e que não precisava ficar com vergonha de fazer nudes e vídeos chamadas;
QUE EDUARDA contou a depoente que estava com medo do que estava acontecendo e que não queria fazer sexo com WESLEI
; [...]
QUE a depoente trouxe EDUARDA com o consentimento do pai para Vila Rica e juntas vieram registar o boletim
; QUE a depoente não conhece WESLEI e nunca tinha o visto antes”
(doc. digital n. 71446497).

Além disso, os investigadores de polícia, GUSTAVO PEREIRA PACHECO DE ALMEIDA e MURILIO BEZERRA CAVALCANTE, declararam que, durante a confecção do boletim de ocorrência, visualizaram o momento que o paciente entrou em contato com a vítima –através do WhatsApp –, exigindo um encontro com ela (doc. digital n. 71446497).

Por fim, WESLEI LUCIO DE AGUIAR, quando interrogado em sede policial, confirmou que pediu fotos nuas da vítima; contudo, relatou que não tinha conhecimento de que ela era menor de idade. Negou que tenha ameaçado a ofendida para lhe enviar as imagens pornográficas e que nas chamadas de vídeo que realizavam, algumas vezes ela aparecia com roupa e noutras pelada. Afirmou que queria encontrá-la para fazerem sexo, porém o sentimento era mútuo. Disse também que, por ela tê-lo bloqueado, enviou uma mensagem avisando que se isso acontecesse novamente “
iria enviar as fotos que tinha dela para o namorado dela
”. Por fim, revelou que foi incluído em um grupo de pedofilia no WhatsApp, mas que apenas o “silenciou”, mantendo as fotos e imagens no seu celular, porém, nunca compartilhou as imagens recebidas (doc. digital n. 71446497).

Em razão desses fatos, o juiz plantonista da Comarca de Vila Rica/MT, durante a realização da audiência de custódia, entendeu presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, convertendo a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] No presente caso, a conversão daquela prisão em flagrante em preventiva
justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente traduzida pelo modus operandi de sua conduta delituosa (mostrou as partes intimas a uma criança de 13 anos, obrigou-a a enviar fotos nuas ou fazer chamadas de vídeo estando nua a partir de ameaças intensas, bem como a sair com ele para transarem)
.

O próprio acusado alegou fazer parte de um grupo de pedofilia no WhatsApp, o que denota sua suposta inclinação àquelas condutas (ID 46526130, págs. 17/19)
.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
[...].

Destarte, em consonância aquela representação da autoridade policial e com o parecer ministerial, converto a prisão em flagrante de Weslei Lucio de Aguiar em preventiva;
o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (garantia da ordem pública), art. 313, inciso I (os crimes imputados a ele são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, se somadas), e 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do Código de Processo Penal.

- PROVIDÊNCIAS FINAIS: Expeça-se o respectivo mandado de prisão de Weslei Lucio de Aguiar dos Santos junto ao sistema BNMP”
(doc. digital n. 71446498)

Não obstante os alaridos do impetrante quanto a ausência de fundamentação e dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo, verifico que o juiz singular mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão para garantir a
ordem pública
, evidenciada pelo
modus operandi
na prática delitiva, revelado pela ousadia na conduta do paciente, uma vez que chantageou a vítima – uma adolescente de apenas 13 (treze) anos de idade – para lhe enviar imagens e realizar videochamadas de cunho pornográfico, bem como pelo fato de que, após ter seu contato bloqueado por ela, passou a lhe exigir que se encontrassem para ter relações sexuais, de modo que o seu comportamento vai além da normalidade dos tipos penais em comento.

Como bem assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, a
gravidade concreta
dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar que a liberdade do custodiado importa, consequentemente, em risco à ordem pública, o qual se materializa pelo grau de reprovabilidade da conduta concreta revelada nos autos. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS [...] ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS DE PORNOGRAFIA INFANTIL. [...] PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, indicando a periculosidade em mantê-lo em liberdade, evidenciada pelo seu envolvimento [...] em crimes sexuais contra criança e adolescente, tanto no armazenamento de vídeos pornográficos envolvendo o público mirim, bem como no aliciamento de jovens por meio de aplicativos de redes sociais (whatsapp) [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 501.568/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019)

Além disso, os documentos juntados nos autos evidenciam que o paciente é membro de um grupo de pedofilia no WhatsApp e, inclusive, ele próprio declarou que mantém armazenada no seu celular imagens pornográficas divulgadas por outros usuários no referido aplicativo.

Assim, concluo haver fundamentos para a custódia preventiva do paciente.

A alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.

Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Também não se sustenta o argumento de que a prisão é desproporcional, uma vez que – como bem destacado pela autoridade coatora – as penas máximas fixadas para ambos os crimes,
se somadas
, ultrapassam o
quantum
estabelecido pelo artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Ademais, a violência física e/ou moral são meios primários de se cometer o delito previsto no artigo 146, do Código Penal e, no caso
sub judice
, o paciente se valeu de
grave ameaça
contra a vítima para cumprir o seu intento criminoso.

No que tange à possibilidade de substituição da segregação pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.

A despeito da primariedade do paciente, imperioso registrar que, demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para proteger a
ordem pública
.

Nesse sentido, colho precedente da Corte Cidadã:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. Ordem denegada”
(HC 580.369/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial,

as
“condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC 581.105/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos da prisão cautelar, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
WESLEI LÚCIO DE AGUIAR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021